Tribunal: TCU
Processo: 022.936/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização com o objetivo de investigar as medidas adotadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para garantir a qualidade, eficiência e a continuidade do serviço público prestado pela concessionária CEEE - Grupo Equatorial, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados solicita que o Tribunal de Contas da União realize fiscalização na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) , com o objetivo de investigar as medidas adotadas pelo ente regulador para garantir a qualidade, eficiência e a continuidade do serviço público prestado pela concessionária CEEE - Grupo Equatorial, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 4o, inciso I, alínea "b", 14, inciso IV, 17, inciso II, e 19 da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, que, em atendimento ao Requerimento 277/2023-CFFC, de autoria do Deputado Federal Daniel Trzeciak, o Tribunal de Contas da União realizou inspeção na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e obteve as seguintes constatações: 9.2.1. desde o mês de julho de 2021, data em que a distribuidora CEEE - Grupo Equatorial assumiu sua área de concessão no Estado do Rio Grande do Sul, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) , seja por iniciativa própria, notadamente por intermédio da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade (SFE) e da Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica (SFT) , seja em articulação com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul (Agergs) , com a qual possui Convênio de Cooperação para delegação de parte de suas atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica no âmbito do território daquele Estado, vem desenvolvendo múltiplas atividades, descentralizadas e em conjunto, concernentes à regulação e fiscalização da qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica prestados pela referida distribuidora, nas mais diversas áreas de atuação da empresa; 9.2.2. até 2023, a Aneel lavrou três Autos de Infração e dois Termos de Notificação contra a distribuidora, os quais materializam sua atuação regulatória e fiscalizatória, em prol dos consumidores, conforme se denota dos assuntos versados nos referidos instrumentos punitivos, a saber, dentre outros: i) descumprimento do disposto nas Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica; ii) realização de leitura ou faturamento em desacordo com a legislação; iii) ausência de registro das ocorrências emergenciais a partir das reclamações dos consumidores; 9.2.3. no mesmo período, a distribuidora elaborou nove Planos de Resultados, cujos termos foram pactuados entre ela e os entes reguladores, como resposta aos apontamentos efetuados pela fiscalização, os quais vêm sendo por eles acompanhados por intermédio da elaboração de Notas Técnicas e de Relatórios de Fiscalização, visando ao aprimoramento da atuação da distribuidora, em múltiplas áreas, a saber: i) continuidade do fornecimento de energia elétrica; ii) ligação com obras; iii) faturamento de energia; iv) estrutura de atendimento; v) geração distribuída; 9.2.4. além da ação ampla que a Aneel vem exercendo sobre diversas áreas de atuação da distribuidora CEEE - Grupo Equatorial, tem havido, também, ação específica do ente regulador sobre a empresa, no que concerne aos efeitos causados por ciclones extratropicais ocorridos em sua área de concessão, seja diretamente ou por intermédio da Agergs, conforme evidenciam as seguintes circunstâncias: i) participação em Audiências Públicas que trataram especificamente do tema, interagindo com parlamentares, com a distribuidora e com a sociedade civil; ii) realização de reuniões entre as entidades reguladoras e a distribuidora, visando ao diagnóstico e apresentação de soluções; iii) cobrança de ações concretas por parte da distribuidora, consistentes, notadamente, na apresentação de Plano de Contingência e na realização de treinamentos de empregados em situações críticas; iv) instauração de processo específico para averiguar a qualidade da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica prestado pela concessionária, com destaque ao procedimento para atuação em contingência; 9.2.5. a distribuidora CEEE - Grupo Equatorial possui Plano de Contingência, que consiste em um documento que tem por objetivo identificar e classificar eventos que alteram a necessidade de recursos disponíveis ao atendimento emergencial e definir as ações necessárias para agilizar a recomposição do sistema elétrico de distribuição o quanto antes possível, respeitando os limites regulatórios estabelecidos pela Aneel. O referido Plano de Contingência está na iminência de ser avaliado por meio de Relatório de Fiscalização, o qual conterá, além da análise do citado plano, determinação para os devidos ajustes e apresentação formal aos reguladores; 9.2.6. encontra-se vigente o Plano de Resultados de Continuidade Plurianual, que possui, como meta final, colocar 80% dos conjuntos da concessão dentro dos limites regulatórios, sendo certo que a Aneel já alertou à distribuidora ser primordial que ela aplique e aumente os esforços para que se enquadre dentro das metas do plano e que, no momento, não está cumprindo estas metas intermediárias, sendo necessário, de sua parte, dedicação extra quanto à qualidade no fornecimento de energia elétrica; 9.2.7. a distribuidora CEEE - Grupo Equatorial vem fazendo o acompanhamento periódico das unidades consumidoras atingidas pela interrupção do fornecimento de energia elétrica e tem apresentado estes dados e informações aos entes reguladores, em reuniões que visaram, especificamente, a que a empresa expusesse as ações tomadas para recuperação/prevenção após os últimos eventos climáticos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul, incluindo o diagnóstico da situação, em si, e as ações que está desenvolvendo para solucionar/mitigar a questão; 9.2.8. no que concerne à situação de consumidores que ainda estariam sem o fornecimento de energia elétrica, de acordo com informações apresentadas pela distribuidora à Aneel, todo o sistema foi restabelecido. No entanto, as apurações ainda estão sendo realizadas pela Agergs e pela Aneel, por meio da fiscalização que emitiu o Termo de Notificação 002/2023-AGERGS/SFT, ressaltando-se que, tendo em vista que a situação é dinâmica (inclusive ocorreram outros eventos climáticos que afetaram a região após o ingresso neste Tribunal da presente Solicitação do Congresso Nacional) , o quadro sofre alterações, sendo certo, porém, que, com base na documentação apresentada, é possível constatar que a distribuidora vem acompanhando a situação dos consumidores atingidos pela interrupção do fornecimento de energia, sob supervisão do ente regulador; 9.2.9. no que tange ao ressarcimento de prejuízos materiais sofridos pelos consumidores, de acordo com a Aneel, trata-se de um dos onze temas constantemente fiscalizados, em que são monitoradas as reclamações feitas a ela e à distribuidora; sendo assim, caso o monitoramento aponte alguma discrepância, é dada continuidade às ações de fiscalização. 9.3. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e à concessionária CEEE-Grupo Equatorial cópia desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; 9.4. declarar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional e arquivar este processo.